Tribunal: TJSP
Processo: 1501939-03.2019.8.26.0542
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. Rejeição da denúncia pela aplicação do princípio da insignificância. Inicial imputa ao recorrido a prática da tentativa de furto simples. Ministério Público almeja o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento do feito. Com razão. Conduta que, em tese, configura fato típico. Presença de materialidade e indícios de autoria. A princípio, não se vislumbra o

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. Rejeição da denúncia pela aplicação do princípio da insignificância. Inicial imputa ao recorrido a prática da tentativa de furto simples. Ministério Público almeja o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento do feito. Com razão. Conduta que, em tese, configura fato típico. Presença de materialidade e indícios de autoria. A princípio, não se vislumbra o cabimento da aplicação do princípio da insignificância. Fato penalmente relevante e socialmente reprovável. Efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1501939-03.2019.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrida JOCINEIDE DA SILVA
FELISMINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501939-03.2019.8.26.0542 -Voto no 8.807
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 1501939-03.2019.8.26.0242
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: JOCINEIDE DA SILVA FELISMINO
Comarca: Osasco
Magistrado(a): Dr(a). Danielle Martins Cardoso
Voto no 8.807
Recurso em Sentido Estrito. Rejeição da denúncia pela aplicação
do princípio da insignificância. Inicial imputa ao recorrido a
prática da tentativa de furto simples. Ministério Público almeja o
recebimento da denúncia e o regular prosseguimento do feito.
Com razão. Conduta que, em tese, configura fato típico. Presença
de materialidade e indícios de autoria. A princípio, não se
vislumbra o cabimento da aplicação do princípio da
insignificância. Fato penalmente relevante e socialmente
reprovável. Efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado. Recurso
provido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face da r. decisão, cujo relatório se
acolhe, publicada em 16 de julho de 2019, na qual o MM. Juízo da 3a Vara
Criminal da Comarca de Osasco rejeitou a denúncia ofertada contra JOCINEIDE
DA SILVA FELISMINO, com base no artigo 395, inciso III, do Código de Processo
Penal, sob o argumento de que não haveria justa causa para a ação penal,
aplicando o princípio da insignificância, ante a atipicidade da conduta (fls. 90/93).
Irresignado, o Ministério Público postula a reforma da
decisão, para que a denúncia seja devidamente recebida em todos os seus
termos, com posterior determinação do prosseguimento do procedimento em
primeiro grau (fls. 106/116).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 127/131).
Regularmente processado o recurso e mantida a decisão
guerreada, a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
recurso (fls. 147/154), vindo os autos conclusos em 26 de novembro de 2019.
É o relatório, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501939-03.2019.8.26.0542 -Voto no 8.807
3
A respeitável sentença comporta reparo.
Segundo narra a denúncia, no dia 10 de julho de 2019, por
volta das 20h20, na Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, no 81, Centro, na
cidade de Osasco, JOCINEIDE DA SILVA FELISMINO tentou subtrair, para si,
um colete feminino, de cores preta e vermelha, avaliado em R$ 129,90 (cento e
vinte e nove reais e noventa centavos); uma blusa, de cor bege, avaliada em R$
89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos); uma calça jeans infantil, avaliada
em R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos); um colete feminino, de
cor rosa, avaliado em R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos); uma
jaqueta feminina, de cor azul e florida, avaliada em R$ 129,90 (cento e vinte e
nove reais e noventa centavos); e uma blusa feminina, de cor cinza, avaliado em
R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos), pertencentes à empresa
vítima Lojas Riachuelo S/A.
Segundo o apurado, na data dos fatos, a acusada adentrou
o estabelecimento comercial Lojas Riachuelo, situado no interior do Shopping
Osasco Plaza, onde passou a se apoderar das peças de roupa acima indicadas,
colocando-as no interior de sacolas de papel.
Ocorre que a ação criminosa foi visualizada pelo supervisor
de segurança do estabelecimento comercial, Ítalo Batista Pereira, por meio das
câmeras de monitoramento existentes no local. Diante disso, Ítalo comunicou o
ocorrido ao funcionário Henrique Altea Deamatis Paim.
Em seguida, JOCINEIDE, na posse das peças de roupa,
dirigiu-se à porta do estabelecimento comercial, ocasião em que o alarme foi
acionado. Então, a denunciada tentou correr, todavia foi abordada por Ítalo e
Henrique, sendo localizadas, em seu poder, as aludidas peças de roupa, todas
contendo os alarmes e etiquetas da loja.
Indagada, a denunciada confessou que tentou furtar tais
produtos com o fim de vendê-los.
Por fim, a polícia militar foi acionada, prendendo JOCINEIDE
em flagrante delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501939-03.2019.8.26.0542 -Voto no 8.807
4
Oferecida a denúncia, a MMa. Juíza a quo a rejeitou, sob a
argumentação ausência de justa causa para seu recebimento (artigo 395, inciso
III do Código de Processo Penal), por que entendeu ser o caso de aplicar ao caso
o princípio da insignificância ou bagatela.
Considerou que o caso “trata-se de uma tentativa de furto de
peças de roupas, avaliadas em um total de R$ 620,00, valor inferior a um salário
mínimo. Tal valor não supera o custo público do processo. Ademais, o
estabelecimento comercial não sofreu prejuízo, seja porque a conduta se limitou à
tentativa, seja ainda porque o risco de perda ou subtração de bens faz parte do
preço do produto oferecido ao consumidor” (fls. 90/93).
Respeitado o entendimento supratranscrito, prospera o
recurso do órgão acusatório.
Isso porque, a princípio, trata-se de fato penalmente
relevante e socialmente reprovável, verificada, a priori, a ofensa ao bem jurídico
tutelado.
Assim, eventual falta de repressão a esse tipo de conduta
se tornaria um permanente incentivo ao agente, pois estaria certo da total
impunidade, já que protegido pela atipicidade do fato.
Em outras palavras, seria estimular a prática de pequenos
delitos, os quais, no conjunto, trariam desordem social.
Ademais, anoto que, ao menos a princípio, a subtração
não foi ínfima a ponto de permitir a aplicação do princípio, posto que o valor dos
bens subtraídos, avaliadas no total de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), não
pode, de pronto, ser considerado vil e sem importância ao estabelecimento
vítima.
Ressalto, ainda, que o valor econômico do objeto não pode
ser o singular parâmetro para a exclusão da tipicidade pelo crime de bagatela,
podendo, por outro lado, ser considerado na dosimetria da pena ou no
reconhecimento da figura privilegiada, caso preenchidos os demais requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501939-03.2019.8.26.0542 -Voto no 8.807
5
legais.
Deve-se ater à conduta do indivíduo, a qual, conquanto
não configure crime extremamente grave, caso seja condenado, não foi
insignificante.
Segundo posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal
para a aplicação do princípio da insignificância faz-se necessária a presença de
certos requisitos, tais como:
(a) mínima ofensividade da conduta do agente;
(b) nenhuma periculosidade social da ação;
(c)
reduzidíssimo
grau
de
reprovabilidade
do
comportamento;
(d) e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Logo, para o reconhecimento da irrelevância social da
conduta, não se pode considerar somente o valor comercial do bem e o efetivo
prejuízo sofrido pela vítima, mas sim, o conjunto de circunstâncias que cercam
o fato.
Assim, ao menos nesse momento processual, sua conduta
não pode ser considerada como irrelevante, sob pena de estarmos, com isso,
oferecendo um verdadeiro aval para que novos delitos como este sejam
cometidos, além de fomentarmos a permanência da denunciada no espúrio
mundo da criminalidade.
Portanto, a persecução penal é necessária.
Somente por meio dela será possível avaliar a
responsabilidade penal da ré.
Finalmente, outras considerações sobre o caso em tela
implicariam, nessa fase, a análise do mérito, o que, por ora, não se permite.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501939-03.2019.8.26.0542 -Voto no 8.807
6
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
presente recurso em sentido estrito, recebendo-se a denúncia em relação a
JOCINEIDE DA SILVA FELISMINO, com o consequente prosseguimento dos
autos em seus ulteriores termos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR